Tribunal: TJBA
Processo: 8007945-33.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8007945-33.2023.8.05.0113 – Comarca de Itabuna/BA Apelante: Jonatha Milintino dos Santos Advogado: Dr. Iremar Silveira Santos (OAB/BA: 48.442) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Fabricio Guida de Menezes Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RÉU FLAGRADO PORTANDO PISTOLA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR). CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL. REGISTRO DA ARMA QUE AUTORIZA APENAS A POSSE NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO, NÃO CONFERINDO DIREITO AO PORTE. INSTITUTOS DE POSSE E PORTE QUE NÃO SE CONFUNDEM. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO INSTRUMENTO DO CRIME COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 91, II, 'A', DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DAS PENAS ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jonatha Milintino dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), além de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 80039139), in verbis, que: “Consta do anexo Inquérito Policial que, no dia 04 de junho de 2023, por volta das 00h20min, no bar “Império dos Espetos”, localizado no bairro Parque Boa Vista, Travessa dos Viana, n.º 82, nesta urbe, o ora denunciado foi flagrado portando arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta nos autos, no dia e horário supramencionados, policiais militares em ronda foram até o bar Império dos Espetos, onde, em abordagem, JONATHÃ MILINTINO DOS SANTOS foi flagrado portando 01 (uma) pistola calibre .380, marca TAURUS, n° de série AAL060711, municiada com 09 (nove) cartuchos intactos de mesmo calibre. De acordo com os policiais, o denunciado apresentou registro da arma e alegou trabalhar como segurança da empresa VIP Segurança. Destaca-se que, embora possua o registro da arma de fogo, o denunciado não possui porte de arma. Ao ser inquirido, o denunciado confessou o porte ilegal da arma, oportunidade em que alegou que adquiriu o armamento para sua segurança, pois trabalha como porteiro na Faculdade Santo Agostinho. Acostados laudos de n.º 2023 06 PC 002222-01-02-03-04 e n.º 2023 06 PC 002218-01, das armas de fogo e munições apreendidas. Deste modo, a materialidade e a autoria delitiva do fato podem ser comprovadas mediante Termo de Depoimento das testemunhas (fls. 09 e 11 do APF); Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15 do APF); Termo de Interrogatório (fl. 17 do APF), e laudos de n.º 2023 06 PC 002222-01-02-03-04 e n.º 2023 06 PC 002218-01.”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 80039355), pugnando, em suas razões (ID. 84218418), pela absolvição, por atipicidade da conduta, ao argumento de que possuía registro válido para a posse da arma de fogo. Requer, ainda, a devolução do artefato, por se tratar de bem lícito e regularmente registrado. IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório coligido, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 80039151, p. 6), Auto de Exibição e Apreensão (ID. 80039151, p. 16), Laudo Pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma e munições (ID. 80039151, p. 58/59), bem como pela prova oral produzida em juízo, em especial os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, os quais narraram de forma coesa e harmônica a dinâmica dos fatos. V - Vale registrar que a função de policial não afasta a credibilidade do depoimento prestado, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham sido prestadas declarações falsas a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado. VI - A tese defensiva de atipicidade da conduta, fundada na existência de registro válido da arma, não se sustenta. Com efeito, a legislação pátria estabelece clara distinção entre os institutos da posse e do porte de arma de fogo. O registro, disciplinado no art. 5º do Estatuto do Desarmamento, autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento. O porte de arma, por sua vez, é a autorização para que o indivíduo ande ou circule armado fora dos limites de sua residência ou local de trabalho, sendo de caráter excepcional e condicionado ao preenchimento de requisitos legais estritos, conforme o art. 6º do mesmo diploma legal. VII - No caso em tela, o Apelante foi flagrado portando a pistola em um bar, local de acesso público, extrapolando os limites da autorização que detinha. Sua conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, que criminaliza o ato de "portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar". VIII - Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo, independentemente da ocorrência de resultado lesivo. A própria confissão do réu em juízo, ainda que parcial, onde admitiu o porte, mas alegou ter se dirigido ao ambiente público sem perceber que estava armado, não elide o dolo, especialmente porque ele mesmo noticiou aos policiais que se encontrava armado antes mesmo da abordagem, demonstrando plena consciência de sua conduta. IX - Nesse ponto, vale transcrever trecho da sentença condenatória: “Materialidade delitiva. Embora a prova pericial fosse dispensável à caracterização da materialidade delitiva do crime em tela, consta laudo pericial físico descritivo da arma de fogo apreendida no evento 408249090, pg 59, conclusivo para a potencialidade lesiva da arma e munições apreendidas. Ademais, embora o réu possuísse licença de propriedade da arma de fogo (ids 408249091, pg 51, e 485781453), não possuía licença para porte. Daí, evidenciada a materialidade delitiva. Autoria delitiva. Quanto à autoria, apresenta-se perfeitamente configurada pelos depoimentos policiais e pela confissão, ainda que parcial (o réu admitiu o porte, mas alegou culpa, afirmando ter-se dirigido a ambiente público sem perceber que se encontrava armado). Ressalta-se, embora não alegado por qualquer das partes, que a busca pessoal se deu regularmente, atendido o art. 240, § 1º, do CPP. A guarnição policial realizava rondas preventivas em localidade hostil, amplamente conhecida pelos altos índices de criminalidade. No bar em questão, ao perceber que um outro indivíduo aparentou nervosismo, escondendo algo junto a um casaco de moletom, os Policiais o abordaram, apreendendo consigo um revólver. Então, antes mesmo de ser abordado, o ora réu noticiou aos Policiais que se encontrava armado, o que permitiu a apreensão da pistola à sua cintura. A despeito da existência de registro de propriedade da arma, verifica-se o ilícito do art. 14, caput, da lei nº 10.826/2003. A licença de propriedade autoriza somente a posse da arma, restrita ao ambiente domiciliar. Perda da arma. A Defesa insiste na restituição da arma, sob o argumento de que se encontrava licenciada, não mais interessando a sua apreensão ao processo. Porém, como o porte foi ilícito, cumpre a perda da arma, nos termos do art. 91, II, ‘a’, do CP. Conclusão. Com efeito, restam demonstradas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 14, caput, da lei nº 10.826/2003, impondo-se a condenação.” X - Ademais, o pleito de restituição da arma de fogo apreendida também deve ser rechaçado. A defesa invoca o art. 25 da Lei nº 10.826/2003, que trata da destinação das armas apreendidas. Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o Código Penal. Sendo a arma de fogo o instrumento do crime pelo qual o Apelante foi condenado, sua perda em favor da União é um efeito automático da condenação, conforme preceitua o art. 91, II, 'a', do Código Penal. A origem lícita e o registro do bem não obstam o seu perdimento quando utilizado para a prática de um ilícito penal. XI - Logo, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Apelante. XII - Finalmente, malgrado não tenha sido objeto de irresignação defensiva, não há reparos a serem realizados de ofício na dosimetria das penas, que restaram aplicadas no mínimo legal, de forma justa e fundamentada pelo magistrado sentenciante, que fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar, e estabeleceu a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram corretamente aplicados, em consonância com o art. 33, § 2º, 'c', e art. 44, ambos do Código Penal. XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007945-33.2023.8.05.0113, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram, como Apelante, Jonatha Milintino dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.